Tribunal: TJES
Processo: 0000050-60.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000050-60.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE TORRES MASCHIO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS CORRETAMENTE FIXADAS. DETRAÇÃO PENAL. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONTRASSENSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes.

2. As circunstâncias são desfavoráveis em razão de o roubo ter sido praticado em período do dia anterior ao funcionamento do comércio, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade.

3. As consequências são desfavoráveis, em razão de uma das vítimas ter precisado se afastar definitivamente de suas atividades no estabelecimento comercial, em decorrência dos transtornos psicológicos causados pela ação dos apelantes.

4. Levando-se em conta que período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.

5. Não há que se falar nesse momento em revogação da prisão preventiva quando o réu teve sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub-judice
desde a prolação de sentença.

6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000050-60.2017.8.08.0057

APELANTE: LUCAS DE TORRES MASCHIO, MURIARTE DA SILVA SANTOS, CASSIUS FERNANDO DA SILVA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas
de Torres Maschio
,
Muriarte da Silva Santos
e
Cassius Fernando da Silva Mendes

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
3
ª Vara
Criminal de
São Mateus
,
que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 157, 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal às seguintes penas:

Lucas
e
Muriarte
:
9 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão e 228 dias-multa em regime inicial fechado.

Cassius
:
10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 321 dias-multa em regime inicial fechado.

Lucas
requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
.

Muriarte
pleiteia a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
e a
aplicação da fração de 1/6 para o aumento das circunstâncias valoradas negativamente
.

Cassius
requer a
redução da pena-base
, bem como, a
detração
do período em que ele esteve preso preventivamente, além da fixação do
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
e a
isenção das custas processuais
.

A
s
irresignaç
ões
, contudo, não merece
m
prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de Janeiro de 2017, aproximadamente às 09h da manhã, na Rua Floriano Peixoto, no centro de São Mateus/ES, Lucas e Muriarte entraram em uma joalheria armados, anunciando um assalto. Ao chegarem ao cofre, este estava aberto, oportunidade em que foram levados 02 kg de prata, um cartão de crédito e joias de clientes, tendo levado ainda do balcão do estabelecimento os mostruários de ouro, joias folheadas, pratas e relógios. Estima-se que os indivíduos tenham subtraído mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em joias e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Ao saírem da joalheria, Lucas e Muriarte falaram para as vítimas que a família estava corno refém e que não era para acionar a polícia, tendo os mesmos entrado em um veículo Eco Sport que já estava os aguardando para dar fuga, sendo que um adolescente e Cassius estavam no interior do referido veículo.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que as
materialidade
s
e as
autoria
s
do crimes imputados foram atestadas por meio do boletins unificados de folhas 40/44 e 45, do auto de apreensão de folha 49, auto de restituição de folha 50, autos de entrega de folhas 57 e 59, além de toda prova oral coligida
em juízo
.

Passo, por oportuno, aos pontos específicos da
dosimetria da pena
.

Todos os apelantes pleiteiam a
redução das penas-base ao mínimo legal
.

Sem razão.

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifico que as respectivas penas-base já foram fixadas no mínimo legal.

Quanto ao crime de roubo, o magistrado fixou as penas-bases de todos os apelantes em
2 anos e 3 meses acima do mínimo legal,
por terem sido valoradas negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

A culpabilidade foi corretamente desvalorada em razão da
premeditação
, circunstância que autoriza a exasperação. Nesse sentido:

A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

As circunstâncias, de igual modo, são desfavoráveis em razão de o roubo ter sido praticado em
período do dia anterior ao funcionamento do comércio, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade
.

As consequências também são desfavoráveis, em razão de uma das vítimas ter
precisado se afastar definitivamente de suas atividades no estabelecimento comercial
, em decorrência dos transtornos psicológicos causados pela ação dos apelantes.

Assinalo, em relação ao pedido de aplicação da fração de
1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente
, formulado pelo apelante Muriarte, que não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

Dessa forma, e
ntendo por correta a fixação das penas-base nos patamares verificados
.

Na segunda fase, requer o apelante Lucas o reconhecimento e a aplicação da
atenuante da confissão
, providência já adotada em sentença pelo magistrado
a quo
, razão pela qual
carece o apelante de interesse nesse ponto.

Não formam levantadas demais insurgências quanto aos
quantums
de pena. Observo, contudo, que as penas finais fixadas (
Lucas
e
Muriarte
:
9 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão e 228 dias-multa;
Cassius
:
10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 321 dias-multa), foram corretamente dosadas, razão pela qual
não há reparo a ser realizado de ofício
.

Quanto à possibilidade de
detração penal
e, consequentemente, a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena de Cassius,
equivoca-se o recorrente
na medida em que,
levando-se em conta que período em que
o apelante
esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena
. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020)
. O cômputo, portanto, deverá ser realizado no juízo das execuções penais.

No que toca ao pedido de Cassius para
recorrer em liberdade,
assinalo que não há que se falar nesse momento em revogação da prisão preventiva quando o
réu
teve
sua prisão preventiva
mantida em sentença
, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub-judice
desde a prolação de sentença.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
para Cassius
,
conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento
.

Fixo os honorários em prol da defensora dativa nomeada na origem no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.